Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716159-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULINA NUNES DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. IRREGULARIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DISPENSA DO ART. 1.017,§ 5o, DO CPC. FIXAÇÃO DO VALOR DIÁRIO INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES. MÉDIA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO VERIFICADO EXCESSOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposta por PAULINA NUNES DA SILVA PEREIRA, parte requerida, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença movida por RAIMUNDO LUIZ PEREIRA, fixou o valor diário devido a título de lucros cessantes. 2. O juízo compreendeu devido o valor da diária apresentada pelo agravado/requerente no montante de R$ 80,00 respeitado o veículo similar, conforme previsto em sentença. 3. No caso, conquanto a agravante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu ao recolhimento do preparo quando da interposição do agravo, assim, ocorreu a preclusão lógica do requerimento. Portanto, rejeito a preliminar. 4. A parte agravada aduz a intempestividade do agravo, todavia, em consulta ao sistema de expedientes disponibilizado pelo pje verifica-se que a decisão foi disponibilizada no DJ eletrônico em 31/03/2023 e publicada em 03/04/2023. cumpre ressaltar que não houve expediente forense nos dias 05/04/2023 A 09/04/2023 - SEMANA SANTA – (ART. 60, LEI 11697/2008) e dia 21/04/2023 -TIRADENTES- (LEI 662/1949), portanto o prazo final para interposição de recurso findou em 28/04/2023 23:59:59 e o presente agravo foi interposto em 28/04/23 às 18:17, portanto, tempestivo. Rejeito à preliminar. 5. No que diz respeito à alegação de irregularidade na interposição do recurso por ausência de juntada de peças obrigatórias como dispõe o art. 1.017, I, do CPC não possui razão o agravado, pois o art. 1.017, § 5o do CPC é claro ao dispor quanto à dispensa da juntada de peças quando se tratar de autos eletrônicos, como no caso em tela. 6. A decisão agravada fixou o valor da diária do veículo em R$ 80,00, na data inicial de 28/12/2018, como firmado em sentença, e a data final em 20/04/2022, data da entrega do veículo, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 122165562 p.3). Ocorre que a sentença determinou que o valor diário da indenização deve “[...] ser apurado em liquidação de sentença o valor de mercado praticado para locação de veículo similar ao do autor”. 7. Nesse sentido, o valor da diária apresentado pela agravante é de junho de 2021 e a do agravante é de julho de 2022, portanto, mais atual e não apresenta valores desproporcionais ao veículo pretendido atendidas as determinações de ano e veículo similar. 8. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 402, 403, 884 e 944, todos do Código Civil, e 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo a redução do valor diário fixado em liquidação de sentença, a título de lucros cessantes, ao argumento de que o montante é excessivo e desproporcional ao valor do veículo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também nas alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 402, 403, 884 e 944, todos do Código Civil, e 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020